Tribunal: TJDFT
Processo: 0709917-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709917-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O NADA A PROVER Em petição de ID 42743556, a requerente EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A busca ingressar no feito na qualidade de sucessora de ENEL BRASIL S/A (2a agravante). Todavia, com o julgamento do agravo de instrumento, encerrou-se a jurisdição do órgão prolator do acórdão. Ante o exposto, nada a prover. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator